Tribunal: TRF3
Processo: 5001471-42.2017.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-02-21

Inteiro teor:
379/907)

5001471-42.2017.4.03.6113

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001471-42.2017.4.03.6113

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: DANIEL ELIAS DE LIMA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DANIEL ELIAS DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. HIDROCARBONETOS. PPP. LAUDO PERICIAL. PERÍCIA INDIRETA. EXTEMPORANEIDADE. EPI. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo INSS e pela parte autora, DANIEL ELIAS DE LIMA, contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de períodos de labor especial e sua conversão em tempo comum (fator 1,4), com DIB na DER (16/05/2017), determinando averbação no CNIS e pagamento das parcelas vencidas com atualização e juros segundo o Manual de Cálculos do CJF, além de fixação de honorários em sucumbência recíproca. O INSS sustenta ausência de comprovação dos períodos especiais reconhecidos; a parte autora busca o reconhecimento da especialidade dos períodos de 09/09/1996 a 29/10/1996, 09/05/1997 a 15/12/2000 e 01/08/2001 a 18/11/2003, com base na prova documental (CTPS, PPPs, PPRAs, LTCATs) e em prova pericial produzida nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão comprovados, à luz da legislação de regência e do conjunto probatório (PPP, laudos/LTCAT e perícia judicial, inclusive indireta), os períodos de atividade especial por exposição a agentes nocivos (ruído e hidrocarbonetos), inclusive quando o nível de ruído se encontra no limite (valor “exato”); (ii) estabelecer qual é o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício/revisão quando a prova determinante à comprovação do direito se forma exclusivamente em juízo, à luz da tese firmada no Tema 1124/STJ e da reafirmação da DER (Tema 995/STJ). III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação posterior à Lei 9.032/95 exige comprovação de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, com efetiva exposição a agentes nocivos; a permanência se caracteriza quando a exposição é indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, sem exigir exposição durante toda a jornada.

O reconhecimento do tempo especial observa o princípio tempus regit actum; os decretos regulamentares indicam limites e critérios de enquadramento, e o rol de agentes/atividades nocivos tem natureza exemplificativa, admitindo reconhecimento quando a atividade importa exposição a fatores de risco comprovados.

Para o agente ruído, aplicam-se os limites previstos nos decretos conforme o período: superior a 80 dB até 05/03/1997; superior a 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB a partir de 19/11/2003, sendo vedada aplicação retroativa de patamar mais benéfico em prejuízo do tempus regit actum.

A conversão do tempo especial em comum obedece à lei vigente na data do requerimento administrativo de aposentadoria, independentemente do regime jurídico vigente quando prestado o serviço.

O PPP devidamente assinado e carimbado por representante da empresa constitui prova idônea; a ausência de campo específico de habitualidade/permanência no documento e a extemporaneidade do PPP/laudo não afastam, por si, a validade das conclusões, sobretudo porque não há exigência legal de contemporaneidade e a evolução tecnológica tende a tornar condições pretéritas mais agressivas.

Os documentos indicam exposição a ruído de 89,3 dB(A), 89,1 dB(A) e 89,4 dB(A), reconhecendo-se como especiais os períodos de 19/11/2003 a 19/06/2009, 02/01/2010 a 24/10/2013 e 01/05/2014 a 16/05/2017; no período de 01/08/2001 a 18/11/2003, a exposição indicada fica abaixo do limite legal então vigente, e os LTCATs juntados não comprovam agentes nocivos além do ruído para esse intervalo, razão pela qual não se reconhece a especialidade nesse lapso.

Quanto ao período de 09/09/1996 a 29/10/1996, a prova aponta exposição a ruído de exatos 80 dB(A), admitindo-se a especialidade em patamar “no limite” conforme orientação da Turma, razão pela qual o intervalo é reconhecido como especial.

A prova pericial judicial, embora não vincule o julgador, é considerada por sua natureza técnica quando produzida por profissional habilitado e fundamentada; a perícia indireta (por similaridade) é meio de prova legítimo quando inviável a aferição direta no local de trabalho, e a adoção de metodologia diversa da NHO-01 não descaracteriza a especialidade quando constatada exposição a ruído superior ao limite, inclusive porque o ônus de documentar adequadamente o ambiente laboral recai sobre o empregador.

A eficácia do EPI não afasta automaticamente a especialidade, notadamente para ruído; quanto aos agentes químicos, exige-se demonstração de efetiva eliminação da nocividade, e a simples indicação genérica de EPI eficaz no PPP não basta para afastar a insalubridade, especialmente em contexto de agentes reconhecidos como cancerígenos.

Nos períodos de 01/03/1984 a 30/04/1984 e 02/05/1984 a 15/02/1986, a prova técnica reconhece exposição a hidrocarbonetos e ruído acima do limite legal vigente à época, autorizando o reconhecimento da especialidade; já no período de 04/10/1994 a 30/06/1995, não se reconhece especialidade por ausência de agentes nocivos além de ruído abaixo do limite e por não se admitir, no caso, especialidade por radiação não ionizante.

Quando a prova determinante para a concessão do benefício (laudos e PPPs) se constitui exclusivamente no curso da ação, por impossibilidade material de apresentação na via administrativa, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida (no caso, 21/03/2025), conforme item 2.3 da tese do Tema 1124/STJ, ressalvada a hipótese de implementação posterior de requisitos (Tema 995/STJ).

São indevidos honorários recursais quando o recurso da parte contrária é parcialmente provido. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

O reconhecimento do labor especial por ruído observa o princípio tempus regit actum e os limites previstos nos decretos regulamentares aplicáveis a cada período, admitindo-se, conforme orientação do colegiado, o enquadramento quando o ruído é aferido no patamar “no limite” (valor exato).

PPP assinado e carimbado constitui prova idônea da especialidade; a extemporaneidade do PPP/laudo e a ausência de menção expressa a habitualidade e permanência não afastam o reconhecimento quando o conjunto probatório demonstra exposição nociva.

A perícia indireta por similaridade é meio legítimo de prova para aferir condições especiais de trabalho quando inviável a perícia direta, e metodologia diversa da NHO-01 não descaracteriza a especialidade se constatada exposição acima do limite legal.

A indicação de EPI eficaz não neutraliza, por si, a nocividade do agente ruído e não afasta automaticamente a especialidade, exigindo-se demonstração de efetiva eliminação da insalubridade para outros agentes.

Se a prova essencial à comprovação do direito se forma apenas em juízo, os efeitos financeiros do benefício devem iniciar na citação válida ou na data posterior de implementação dos requisitos, conforme Tema 1124/STJ e Tema 995/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 57, § 3o, e 58, § 1o; Regulamento da Previdência Social (RPS), art. 65; LINDB, art. 6o; CPC/2015, art. 479 (e, no processamento em 1o grau, arts. 487, I; 496, § 3o, I; 1.010; 1.009, § 2o; 85, §§ 3o, 14; 98, § 3o); Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979; Decreto 2.172/1997; Decreto 3.048/1999; Decreto 4.882/2003; Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 09/2014 (LINACH); Instrução Normativa INSS no 45/2010, art. 272, § 12.

Jurisprudência relevante citada (na ordem de aparição): STJ, Tema 534, REsp 1.306.113/SC; STJ, Tema 694, REsp 1.398.260/PR; STJ, Tema 546, REsp 1.310.034/PR; TNU, PEDILEF 0500398-65.2013.4.05.8306, Rel. Juíza Federal Angela Cristina Monteiro, DOU 13/09/2016 (com referência a STJ, AEAREsp 201303270649, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 03/02/2014); TRF3, 7a Turma, ApCiv 0028667-54.2017.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, DJF3 06/10/2020; TRF3, 8a Turma, AC 0012334-39.2011.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, DE 19/03/2018; TRF3, 10a Turma, AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento; TRF3, 7a Turma, AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017; TRF3, 9a Turma, ApCiv 0005050-55.2013.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, j. 15/08/2016, e-DJF3 29/08/2016; STJ, AgInt no REsp 2.022.883/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06/03/2023, DJe 27/03/2023 (com referência a STJ, REsp 1.397.415/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 20/11/2013); STJ, REsp 1.436.160/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 22/03/2018, DJe 05/04/2018; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5055835-67.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 15/09/2022, DJEN 21/09/2022 (com referência a STJ, AgInt no AREsp 576733/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 07/11/2018); TRF3, 9a Turma, ApCiv 5057187-60.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 19/08/2022, DJEN 24/08/2022 (com referência a STF, RE 631.240); TRF3, 9a Turma, ApCiv 5001804-46.2021.4.03.6115/SP, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 26/10/2023, DJEN 06/11/2023 (Tema 1.083/STJ); TRF3, Apelação Cível 0015578-27.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, 7a Turma, e-DJF3 07/12/2018; TRF3, Apelação Cível 0007103-66.2015.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, 10a Turma, e-DJF3 19/07/2017; STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe 12/02/2015; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5007941-73.2017.4.03.6183/SP, Rel. Des. Fed. Jose Denilson Branco, j. 07/12/2023, DJEN 13/12/2023; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5001441-16.2017.4.03.6110/SP, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 21/02/2020, publicação 28/02/2020; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5012485-36.2019.4.03.6183/SP, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 18/06/2021, DJEN 24/06/2021; STJ, Tema 1124, REsp 1.905.830/SP; STJ, Tema 995; STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19/12/2018, DJe 07/03/2019; STJ, AgInt no REsp 1.863.024/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 29/06/2020, DJe 01/07/2020

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001471-42.2017.4.03.6113

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: DANIEL ELIAS DE LIMA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DANIEL ELIAS DE LIMA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de ação movida por DANIEL ELIAS DE LIMA contra o INSS pleiteando a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO mediante o reconhecimento dos períodos de labor especial de 01.03.1984 a 30.04.1984, 02.05.1984 a 15.02.1986, 18.03.1986 a 07.12.1993, 04.10.1994 a 30.06.1995, 09.09.1996 a 29.10.1996, 09.05.1997 a 15.12.2000, 01.08.2001 a 19.06.2009, 02.01.2010 a 24.10.2013 e 01.05.2014 a 16.05.2017 desde a DER (16.05.2017).

A sentença de primeiro grau (Id 255173220) julgou o pedido da seguinte forma:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora a fim de:

1) DECLARAR a especialidade do labor realizado nos períodos de 01/03/1984 a 30/04/1984, 02/05/1984 a 15/02/1986, 18/03/1986 a 07/12/1993, 19/11/2003 a 19/06/2009, 02/01/2010 a 24/10/2013 e 01/05/2014 a 16/05/2017;

2) CONDENAR o INSS a:

2.1) averbar, inclusive no CNIS, os referidos períodos como especiais, com a respectiva conversão em tempo comum (fator 1,4), bem como soma-los aos demais períodos de serviço comum constantes da CTPS, de modo que o autor conte com 37 anos, 09 meses e 03 dias de tempo de contribuição até da data do requerimento administrativo formulado em 16/05/2017;

2.2) conceder em favor de DANIEL ELIAS DE LIMA o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, com data de início (DIB) em 16/05/2017;

2.3) pagar as prestações vencidas entre a DIB (16/05/2017) até a data da efetiva implantação do benefício, com atualização monetária e juros calculados de acordo com o Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal vigente à época do cálculo.

No tocante aos honorários advocatícios, dada a sucumbência recíproca e, considerando o disposto pelo artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno:

A) o INSS ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, que fixo no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na presente ação, consistente na soma das diferenças devidas (acrescidas dos encargos legais acima mencionados) até a data da prolação da sentença, excluindo-se, pois, as prestações vincendas, nos termos do artigo 85, § 3o inciso I, do CPC c/c a Súmula 111 do STJ;

B) o autor ao pagamento da verba honorária ao INSS, que fixo no valor de 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido na inicial a título de danos morais (quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos), devidamente atualizados até o efetivo pagamento, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC. Fica, porém, a exigibilidade de tal condenação suspensa em face do deferimento da assistência jurídica gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

Fixo em definitivo os honorários periciais no valor máximo da Tabela II constante da Resolução no 305/2014-CJF. Providencie a Secretaria a solicitação do pagamento dos honorários periciais junto ao sistema eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita – AJG.

Tendo em vista a isenção legal conferida a ambos os litigantes, sem condenação ao pagamento das custas (art. 4o, incisos I e II da Lei no 9.289/96).

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC. O valor da condenação não é certo e líquido, mas é manifestamente inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, o que pode ser aferido mediante simples operação aritmética consistente na multiplicação do número de parcelas do benefício previdenciário em atraso, desde a DIB (16/05/2017), pelo valor máximo pago mensalmente pago a esse título.

Havendo interposição de apelação pelas partes, intime-se a parte recorrida para contrarrazões, no prazo legal (art. 1010 do CPC).

Caso suscitadas questões preliminares em contrarrazões, intime-se a apelante para manifestar-se a respeito, nos termos do artigo 1009, parágrafo 2o CPC

O INSS interpôs recurso de apelação, alegando que não foram devidamente comprovados os períodos de labor especial reconhecidos pelo juízo de origem.

A parte autora também interpôs recurso de apelação, arguindo que é devido o reconhecimento da especialidade dos períodos de 09.09.1996 a 29.10.1996 e 09.05.1997 a 15.12.2000 e 01.08.2001 a 18.11.2003

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção do feito.

Os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Tempestivos os recursos e presentes os demais requisitos de admissibilidade.

Feita essa breve introdução, passo à análise do caso concreto.

DO CASO DOS AUTOS

Trata-se de ação pleiteando a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO mediante o reconhecimento dos períodos de labor especial de 01.03.1984 a 30.04.1984, 02.05.1984 a 15.02.1986, 18.03.1986 a 07.12.1993, 04.10.1994 a 30.06.1995, 09.09.1996 a 29.10.1996, 09.05.1997 a 15.12.2000, 01.08.2001 a 19.06.2009, 02.01.2010 a 24.10.2013 e 01.05.2014 a 16.05.2017 desde a DER (16.05.2017).

Desde a edição da Lei 9.032/95, que conferiu nova redação ao art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei no. 8.213/91, o segurado passou a ter que comprovar o trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física; a efetiva exposição a agentes físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, durante o período mínimo fixado. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente insalubre.

O Regulamento da Previdência Social (RPS) no seu art. 65 reputa trabalho permanente:

"aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".

Não se exige, portanto, que o trabalhador se exponha durante todo o período da sua jornada ao agente nocivo.

Consoante o art. 58 da Lei no. 8.213/91, cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares, de que é exemplo o Decreto 2.172/97.

Contudo, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

Segundo o C. STJ as normas que trazem os casos de atividades e agentes nocivos à saúde do trabalhos têm natureza exemplificativa:

"As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)" (Tema Repetitivo 534, REsp 1.306.113/SC).

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Tal é a ratio decidendi extraída do julgamento do Recurso Especial no. 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no qual o C. STJ firmou a tese de que:

"O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, deve-se obedecer à legislação vigente no momento do respectivo requerimento administrativo, o que também já foi objeto de decisão proferida pelo C. STJ em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva (art. 543-C, do CPC/73), no qual se firmou a seguinte tese:

"A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço" (Tese Repetitiva 546, REsp no. 1.310.034/PR).

A propósito, a lei não exige a contemporaneidade dos laudos técnicos e PPPs. É certo, ainda, que em razão dos muitos avanços tecnológicos e da fiscalização trabalhista, as circunstâncias agressivas em que o labor era prestado tendem a atenuar-se no decorrer do tempo.

No período anterior à edição da Lei no. 9.032/95, o direito à aposentadoria especial e à conversão do tempo trabalhado em atividades especiais é reconhecido em razão da categoria profissional exercida pelo segurado ou pela sua exposição aos agentes nocivos descritos nos Anexos dos Decretos no.s 53.831/64 e 83.080/79, a ser comprovada por meio da apresentação de SB 40, sem a necessidade de apresentação de laudo técnico, exceção feita à exposição ao ruído.

A comprovação da atividade especial exercida após a edição da Lei no. 9.032, de 29 de abril de 1995 - que promoveu a alteração do art. 57 da Lei no. 8213/91 - se dá com a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, mediante a apresentação do formulário DSS-8030 (antigo SB 40), o qual se reveste da presunção de que as circunstâncias de trabalho ali descritas se deram em condições especiais, não sendo, portanto, imposto que tal documento se baseie em laudo pericial, com exceção ao limite de tolerância para nível de pressão sonora (ruído).

Anote-se que a relação dos agentes nocivos constante do Anexo do Decreto no. 53.831, de 25 de março de 1964, e dos Anexos I e II do Decreto no. 83.080, de 24 de janeiro de 1979, em vigor até o advento do Decreto Regulamentar no. 2.172/97, de 5 de março de 1997, fora substituído pelo Decreto no. 3.048, de 06 de maio de 1999.

Relevante consignar que, a partir da Lei no. 9.032/95, não é mais possível o reconhecimento da atividade especial, unicamente, com fulcro no mero enquadramento da categoria profissional.

Com a edição do Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997, que regulamentou a Medida Provisória no 1523/96, convertida na Lei no 9.528/97, é indispensável a apresentação de laudo técnico para a comprovação de atividade especial.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997 tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

Desde 01.01.2004 é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.

Especificamente quanto ao agente nocivo ruído, são consideradas insalubres as atividades que expõem o segurado aos seguintes níveis de pressão sonora, consoante previsão dos decretos regulamentadores:

(i) até 5/3/1997 aruído superior a 80 decibéis (Anexo do Decreto n. 53.831/1964);

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003 - ruído superior a 90 decibéis (Anexo IV dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999, na redação original);

(iii) desde 19/11/2003 - ruído superior a 85 decibéis (Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com a alteração introduzida pelo Decreto n. 4.882/2003).

Passo à análise dos períodos em cotejo.

Para comprovar o alegado, a parte trouxe aos autos os seguintes documentos: cópia da CTPS (Id 255172704); PPP referente ao período de 01.05.2014 a 08.05.2017 (Id 255172705); PPP referente aos períodos de 1.08.2001 a 19.06.2009, 02.01.2010 a 24.10.2013 e 01.05.2014 a 16.05.2017 (Id 255172710); PPP referente ao período de 18.03.1986 a 07.12.1993 (Id 255172712); PPP referente ao período de 1.08.2001 a 19.06.2009, 02.01.2010 a 24.10.2013 e 01.05.2014 a 16.10.2015 (Id 255172721, págs. 27 a 31); PPP referente ao período de 01.08.2001 a 19.06.2009, com indicação de exposição a ruído de 89,3 dB (A) (Id 255173191, págs. 05 a 07); PPP referente ao período de 02.01.2010 a 24.10.2013, com indicação de exposição a ruído de 89,1 dB (A) (Id 255173191, págs. 09 a 11); PPP referente ao período de 01.05.2014 a 19.03.2018, com indicação de exposição a ruído de 89,4 dB (A) (Id 255173191, págs. 14 a 15); PPP referente ao período de 02.10.2018 a 18.10.2019, com indicação de exposição a ruído de 107,4 dB (A) (Id 255173191, págs. 17 a 19); PPRAs e LTCATs da empresa Usina Laticínios Jussara (Ids 255173192 a 255173198); PPP e LTCAT referente aos períodos de 09.09.1996 a 29.10.1996 com indicação de exposição a ruído de 80 dB (A) (Id 255173201).

Acerca dos períodos de 01.08.2001 a 19.06.2009, 02.01.2010 a 24.10.2013 e 01.05.2014 a 16.05.2017, a documentação juntada aos autos indica exposição a ruídos de 89,3 dB (A), 89,1 dB (A) e 89,4 dB (A), sendo devido o reconhecimento dos períodos de 19.11.2003 a 19.06.2009, 02.01.2010 a 24.10.2013 e 01.05.2014 a 16.05.2017 como de labor especial.

Observe-se que os PPPs se encontram devidamente assinados pelo representante legal e carimbados pela empresa, sendo devido seu reconhecimento como prova do período especial.

Nesses termos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE AGRESSIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DOCUMENTO ELABORADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO CONJUNTA DO LAUDO, SALVO EM CASO DE DÚVIDA JUSTIFICADA. INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INSS N. 84/2002 E 27/2008. HIPÓTESE AUSENTE NOS AUTOS. FORMULÁRIO PREENCHIDO POR PREPOSTO DA EMPRESA. LEI N. 8.213/91, ART. 58, § 1o. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

(...) ‘Para conferir validade jurídica ao PPP apresentado, de acordo com o disposto no art. 272, § 12o, da Instrução Normativa no 45/2010, do INSS, o qual assevera o seguinte: § 12 O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica, observando que esta não necessita, obrigatoriamente, ser juntada ao processo, podendo ser suprida por apresentação de declaração da empresa informando que o responsável pela assinatura do PPP está autorizado a assinar o respectivo documento. Note-se que a partir de 2004, ano em que o PPP passou a ser necessário à comprovação do tempo de contribuição especial, que as instruções normativas do INSS sempre exigiram a procuração com poderes específicos do representante legal da empresa para firmar o referido documento. Acontece que a Instrução Normativa no 45/2010 mitigou o rigor anterior para também aceitar uma mera declaração da empresa. Desta forma, os PPPs apresentados devem ser considerados prova idônea ao reconhecimento da especialidade dos períodos laborados. Ressalta-se que o PPP foi devidamente assinado e carimbado pela pessoa jurídica. Tal assinatura é suficiente para tornar o PPP idôneo como meio de prova. Não alegando a ré qualquer indício de que a assinatura foi tomada com vício de consentimento, ou é produto de fraude, não vejo razão de não aceitar os documentos’. 9. O documento, portanto, foi considerado idôneo pelo juízo de origem, que não verificou vício, fraude ou dúvida justificada capaz de afastar seu conteúdo. Rever esta conclusão implicaria reexame do contexto probatório, inviável nesta seara. 10. Corroborando: ‘1. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu que foram comprovadas, por meio da apresentação de laudos técnicos e perfis profissiográficos, a exposição ao agente nocivo ruído em níveis suficientes a alicerçar o reconhecimento de exercício de atividade insalubre e a consequente contagem de tempo de serviço de forma especial. 2. A inversão do julgado implicaria o reexame das provas carreadas aos autos, atraindo à espécie o enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental improvido’. (AEARESP 201303270649, STJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJE DATA:03/02/2014). 11. Incidente não conhecido. Aplicação da Súmula 42 desta TNU.Acordam os membros da TNU - Turma Nacional de Uniformização NÃO CONHECER do Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto, nos termos do voto-ementa da Juíza Federal Relatora. (PEDILEF 05003986520134058306, JUÍZA FEDERAL ANGELA CRISTINA MONTEIRO, TNU, DOU 13/09/2016.)

E sendo a exposição no PPP de valor superior ao limite vigente à época, a ausência de explicitação no documento acerca de Habitualidade e Permanência não deve prejudicar o segurado, uma vez que o próprio documento é de elaboração da autarquia previdenciária e caberia à empresa, somente, preencher os quesitos.

Como já julgado por este Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE BIOLÓGICO. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE NEUTRALIZAÇÃO DA AGRESSIVIDADE PELO USO DE EPI EFICAZ. TEMPO SUFICIENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DIB. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

(...)

12 - Quanto ao período laborado na ‘Santa Casa de Misericórdia de Olímpia’ de 03/06/1991 a 06/06/2016, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (ID 97463858 - fls. 20/23) trazido a juízo, com indicação dos responsáveis pelos registros ambientais, bem como o laudo ambiental apresentado (ID 97463858 - fls. 24/41), indicam que a requerente, ao exercer as atividades de atendente e auxiliar de enfermagem, estava exposta a agentes biológicos (‘contato com pacientes e manuseio de material e objeto não previamente esterilizado de uso desses pacientes’; ‘microorganismos’; ‘trabalhos e operações e contato permanentes com pacientes ou com material infecto-contagiante’), portanto, cabendo o seu enquadramento no código 1.3.2 do Anexo do Decreto 53.831/64, item 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/79 e item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

13 - Importante esclarecer que, nos casos em que resta comprovada a exposição do atendente ou auxiliar de enfermagem, que desenvolve seu ofício em âmbito hospitalar, à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito. Precedente.

14 - A ausência de informação, no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, acerca da habitualidade e permanência de exposição ao agente nocivo, em nada prejudica o segurado, na medida em que tal campo específico não integra o formulário.

15 - Assim sendo, à vista do conjunto probatório, enquadrado como especial o período laborado de 03/06/1991 a 06/06/2016.

16 - Somando-se a atividade especial reconhecida nesta demanda, verifica-se que a autora contava com mais de 25 anos de atividade desempenhada em condições especiais no momento do requerimento administrativo (09/06/2016 - ID 97463859 - págs. 28/29), o que lhe assegura o direito à aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei no. 8.213/1991.

17 - O requisito carência restou também completado.

18 - O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo (09/06/2016 - ID 97463859 - págs. 28/29).

19 - Não há sentido na fixação da DIB somente após a paralisação das atividades do segurado, eis que a norma contida no art. 57, §8o, da Lei de Benefícios, ao proibir o exercício de atividade especial quando o segurado estiver em gozo do benefício correspondente, visa proteger a integridade física do empregado, não devendo ser invocada em seu prejuízo, por conta da resistência injustificada do INSS.

20 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

21 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

22 - Apelação do INSS parcialmente provida.”

(ApCiv 0028667-54.2017.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, TRF3 - 7a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/10/2020)

Anote-se, por oportuno, que a extemporaneidade do PPP não configura nenhuma espécie de óbice à conclusão de que o período se caracteriza, de fato, como de labor especial.

Como já decidido por este tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. ESPECIAL. RUÍDO. CONTEMPORANEIDADE DO LAUDO PARA PROVA DE ATIVIDADE ESPECIAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS. DANOS MORAIS.

(...) - Quanto à extemporaneidade do laudo, observo que a jurisprudência desta Corte destaca a desnecessidade de contemporaneidade do laudo/PPP para que sejam consideradas válidas suas conclusões, tanto porque não há tal previsão em lei quanto porque a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas do que quando da execução dos serviços. (...)

- Recurso de apelação a que se dá parcial provimento.

(AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018)

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. SERRALHEIRO. FUNÇÃO ANÁLOGA À DE ESMERILHADOR. CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE. EPI. PPP EXTEMPORÂNEO. IRRELEVANTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO.

(...) VI - O fato de os PPP"s ou laudo técnico terem sido elaborados posteriormente à prestação do serviço não afasta a validade de suas conclusões, vez que tal requisito não está previsto em lei e, além disso, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços. (...)

XII - Apelação do réu e remessa oficial parcialmente providas.

(AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO / CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONVERSÃO INVERSA

(...) - A apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. A extemporaneidade do documento (formulário, laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP) não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho sob condições especiais. (...)

- Dado parcial provimento tanto à remessa oficial como ao recurso de apelação da autarquia previdenciária, e negado provimento à apelação da parte Autora.

(AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017)

Em que pesem as alegações da parte autora, os LTCAT juntados referentes à empresa Usina Laticínios Jussara dizem respeito apenas aos anos de 2006 em diante, não restando comprovada a exposição a agentes nocivos para além do ruído no período o de 01.08.2001 a 18.11.2003, sendo que para este intervalo a exposição encontra-se abaixo do limite legal.

A mesma lógica acompanha o intervalo de 09.05.1997 a 15.12.2000, não havendo prova nos autos da especialidade do labor.

E quanto ao período de 09.09.1996 a 29.10.1996, a documentação juntada indica exposição a ruído de exatos 80 dB (A).

Esta Turma Julgadora tem se posicionado no sentido da admissão da especialidade quando detectada a presença desse agente nocivo em patamares exatos, isto é, 80, 90 e 85 decibéis:

"AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO DE 85 DECIBÉIS. DECRETO 4.882/2003. MANTIDO RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. ENTENDIMENTO DA NONA TURMA. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER INEXISTENTES. (...) Omissis IV. A exposição a exatos 85 dB de 19.11.2003 a 18.04.2012 não configuraria condição especial de trabalho. Ressalvado o posicionamento pessoal da Relatora, acompanha se o entendimento desta Turma no sentido de reconhecer como especiais as atividades exercidas sob níveis de ruído de 80 dB, 85 dB ou 90 dB (no limite). V. Agravo legal improvido." (TRF 3a Região, Apelação Cível 0005050-55.2013.4.03.6103, Nona Turma, Rel. Desembargadora Federal Marisa Santos, julgado em 15/08/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/08/2016)

Seguindo, o juízo de origem determinou a produção de prova técnica pericial para análise dos períodos (Id 255173212), que reconheceu a especialidade dos períodos de 01.03.1984 a 30.04.1984, 02.05.1984 a 15.02.1986 por exposição a hidrocarbonetos e ruídos acima do limite legal vigente à época.

Verifica-se que a hipótese de perícia por similaridade não é algo estranho ao nosso ordenamento jurídico e tampouco à realidade tormentosa das lides previdenciárias, em que faltam peritos perante a imensa demanda jurisdicional.

É perfeitamente cabível ao caso a realização de perícia indireta, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍCIA INDIRETA EM EMPRESA SIMILAR. CABIMENTO. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELAS EMPRESAS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA. VIOLAÇÃO À NORMA REGULAMENTADORA NR-15 DO ENTÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NÃO CABIMENTO. NORMA QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. COMPROVAÇÃO DO LABOR ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. 1. Com efeito, "mostra-se legítima a produção de perícia indireta, em empresa similar, ante a impossibilidade de obter os dados necessários à comprovação de atividade especial, visto que, diante do caráter eminentemente social atribuído à Previdência, onde sua finalidade primeira é amparar o segurado, o trabalhador não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção, no local de trabalho, de prova, mesmo que seja de perícia técnica". (REsp 1.397.415/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.11.2013). 2. Contudo, o acórdão recorrido fundou-se nas provas existentes nos autos, concluindo pela ausência de similaridade das atividades exercidas pelas empresas. Logo, a alteração dessas conclusões, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. A alegada contrariedade aos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991 e ao art. 68 do Decreto 3.048/1999, tal como colocada nas razões recursais, ocorreria somente de forma reflexa, e não direta, pois a análise da controvérsia exige, necessariamente, a verificação da Norma Regulamentadora - NR 15, providência vedada em Recurso Especial, porquanto tal ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, "a", da CF/1988. 4. Por outro lado, entendimento diverso quanto à efetiva exposição do demandante a agentes carcinogênicos implicaria a reapreciação do conjunto de fatos e provas dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo a esse respeito, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que também impede o seguimento do Recurso. Assim, incide a Súmula 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.022.883/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TRABALHO SUJEITO A AGENTES NOCIVOS. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO EM EMPRESA SIMILAR. ADMISSIBILIDADE. AMPLA PROTEÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL DO SEGURADO. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL QUANDO O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OCORRER NA VIGÊNCIA DA LEI 9.032/95. RESP. 1.310.034/PR REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. 1. Nas hipóteses em que não for possível a realização de perícia no local onde o serviço foi prestado, admite-se a feitura de perícia indireta ou por similitude, por meio do estudo técnico, em outro estabelecimento que apresente condições de trabalho semelhantes a que estava submetido o segurado, para fins de comprovação de atividade especial. 2. A Lei 9.732/1998, alterou o parágrafo 2o. do art. 58 da Lei 8.213/1991, tão somente, para afirmar que no laudo técnico que comprova a efetiva exposição do Segurado aos agentes nocivos deverá constar a informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo. Não há qualquer previsão no texto normativo de que a informação acerca do uso do EPI, por si só, seja suficiente para descaracterizar a especialidade da atividade. 3. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial desta Corte e do Supremo Tribunal Federal de que afirma que o uso de EPI não afasta, por si só, o reconhecimento da atividade como especial, devendo ser apreciado caso a caso, a fim de comprovar sua real efetividade por meio de perícia técnica especializada e desde que devidamente demonstrado o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho. Prevalecendo o reconhecimento da especialidade da atividade em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual. 4. Entendo que a Lei 9.032/1995, ao vedar a possibilidade de conversão de tempo de serviço comum em especial para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial, não atinge os períodos anteriores à sua vigência, mesmo nas hipóteses em que os requisitos para a concessão da inativação venham a ser preenchidos posteriormente, visto que não se aplica retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições em relação ao tempo de serviço. 5. A meu ver, a impossibilidade de conversão esvazia a Norma Constitucional, prevista em seu art. 201, § 1o., que prevê a adoção de critérios distintos para a concessão de aposentadoria ao segurado que exerça atividade sob condições especiais. 6. Contudo, esta Corte no julgamento do REsp. 1.310.034/PR, de relatoria do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado sob o rito dos Recursos Representativos da Controvérsia, consolidou a orientação de que não é possível a conversão do tempo de atividade comum em tempo especial para atividades anteriores à vigência da Lei 9.032/1995, quando o requerimento é realizado apenas após este marco legal. 7. Recurso Especial do INSS parcialmente provido para reconhecer a impossibilidade de conversão do tempo comum em especial, no caso de preenchimento dos requisitos da aposentadoria especial após 25.4.1995. (REsp n. 1.436.160/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018.)

Na mesma senda é o entendimento desta E. Nona Turma:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. PERÍCIA INDIRETA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. - Do compulsar dos autos, verifica-se dos extratos de inscrição e de situação cadastral, fornecidos pelo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica que a empresa DECASA – Destilaria de Álcool Caiuá – S/A, encontra-se em recuperação judicial, ao passo que a filial da JBS S/A, encontra-se com a atividade encerrada. - A parte autora requereu a produção de prova pericial por similaridade, no entanto, o magistrado julgou antecipadamente a lide, sem propiciar a produção da referida prova. - O julgamento antecipado da lide, quando necessária a produção de prova ao deslinde da causa, implica em cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença. Precedente: STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp 576733/RN, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 07/11/2018. - Como todos os meios de provas legalmente previstos são lícitos, a prova pericial prevista no Código de Processo Civil é um meio de prova lícito, sendo certo ser possível sua realização de forma indireta. Precedente. - Preliminar acolhida, para anular a sentença, com o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que seja propiciada a realização de perícia técnica, ainda que por similaridade, em relação às empresas extintas. - Recurso Adesivo provido em parte. - Apelação do INSS prejudicada. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5055835-67.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 15/09/2022, DJEN DATA: 21/09/2022)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AUXILIAR DE LIMPEZA. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. - A remessa oficial não deve ser conhecida, como quer o INSS, por ter sido proferida a sentença na vigência do atual Código de Processo Civil, cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos. - Não prospera a preliminar de nulidade aventada no tocante ao julgamento ser condicional. Nesse sentido, na decisão recorrida estão presentes os requisitos previstos nos artigos 489 e 490 do CPC. - Subsiste o interesse processual da parte autora recorrida no deslinde da controvérsia. - A negativa autárquica do benefício em contenda foi devidamente comprovada, de modo que se verifica o interesse do segurado, nos termos da tese firmada no julgamento do RE n. 631.240, em 3/9/2014 (ementa publicada em 10/11/2014), sob o regime de repercussão geral. Ademais, não importa os documentos que acompanharam o pleito administrativo, cujo termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (concedido ou revisado judicialmente) é objeto do Tema 1.124 do STJ. - O tempo de trabalho sob condições especiais poderá ser convertido em comum, observada a legislação aplicada à época na qual o trabalho foi prestado. Além disso, os trabalhadores assim enquadrados poderão fazer a conversão dos anos trabalhados a "qualquer tempo", independentemente do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria. - O enquadramento efetuado em razão da categoria profissional é possível somente até 28/4/1995 (Lei n. 9.032/1995). - A perícia por similaridade apurou exposição a níveis de ruído e calor acima dos limites toleráveis. É o caso de se confirmar a natureza nocente das atividades, consoante conclusão da perícia indireta, nos termos dos códigos 1.1.1 e 1.1.6 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964. - A perícia por similaridade é aceita pela jurisprudência como meio adequado de fazer prova de condição de trabalho especial. Precedentes. - “Perfil Profissiográfico Previdenciário” – PPP, o qual indica exposição habitual a ruído superior aos limites de tolerância estabelecidos na legislação previdenciária, durante a ocupação profissional da parte autora como “operária” e "operadora de rampa hidráulica", o que autoriza o enquadramento nos códigos 1.1.6 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964, 1.1.5 do anexo ao Decreto n. 83.080/1979 e 2.0.1 dos anexos aos Decretos n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999. - Possível utilização de metodologia diversa não desnatura a especialidade do período, uma vez constatada a exposição a ruído superior ao limite considerado salubre e comprovado por meio de PPP ou laudo técnico, consoante jurisprudência desta Corte. - Em relação ao período remanescente, a parte autora trouxe PPP para o cargo de “serviços gerais”, com exposição a "riscos biológicos"; em que pese a indicação de exposição a agentes biológicos durante a jornada laborativa, não é possível inferir que esta ocorria de modo habitual e permanente, senão apenas eventual. - O fato de constar no PPP submissão a agentes biológicos não possui o condão para assegurar a prejudicialidade da ocupação, como as de enfermagem, por exemplo, em que há efetivamente manipulação e contato direto com materiais infectocontagiosos de alta transmissibilidade. Precedentes. - Laudo pericial apurou sujeição a riscos biológicos e químicos. - Pela análise detida das atividades da autora, constata-se o exercício de funções típicas de limpeza, higienização e arrumação, sendo o emprego usual de produtos de limpeza (sabão, detergente, álcool, água sanitária) inerente à tarefa e que não gera presunção de insalubridade a ponto de se determinar o enquadramento do labor. Isso porque a concentração destas substâncias químicas ocorre de forma reduzida, sem potencialidade agressiva à saúde do obreiro. - Quanto aos lapsos pleiteados no recurso, não se afigura viável a contagem excepcional do "trabalhador rural" anotado em CTPS, à míngua de previsão da ocupação nos mencionados decretos regulamentares, tampouco pode ser caracterizada como insalubre, perigosa ou penosa por simples enquadramento da atividade. - O enquadramento na hipótese prevista no código 2.2.1 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964 pressupõe o trabalho na agropecuária, situação não verificada, pois nem o cargo tampouco o estabelecimento empregador anotados na CTPS indicam especificamente essa situação. Ao contrário, sua carteira profissional é precisa ao consignar a prestação de serviços de mão de obra rural via "empreiteira rural". - A parte autora não faz jus à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, por estarem ausentes os requisitos dos artigos 52 da Lei n. 8.213/1991 e 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/1998. - Em virtude de sucumbência recíproca e da vedação à compensação (art. 85, § 14, da Lei 13.105/2015), fica condenado o INSS em verba honorária ao advogado da parte autora, arbitrada em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como a parte autora a pagar honorários de advogado ao INSS, fixados em 7% (sete por cento) sobre a mesma base de cálculo, ficando, porém, suspensa, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita. - Rejeitada a matéria preliminar. - Apelação da parte autora desprovida. - Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5057187-60.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 19/08/2022, DJEN DATA: 24/08/2022)

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. INDÚSTRIA DE CALÇADOS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. AGENTE NOCIVO. RUÍDO. EFETIVA EXPOSIÇÃO. PERÍCIA INDIRETA. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS. 1. ALei 9.528 de 10.12.97, que converteu a Medida Provisória 1596-14, firmou a necessidade de laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da legislação trabalhista, para servir de base ao formulário que deve ser preenchido pela empresa para comprovação de exposição aos agentes prejudiciais por parte de seus trabalhadores, conforme previsto pelo Decreto no. 2.172/97 de 05.03.97. 2. As atividades de sapateiro e correlatas em indústrias calçadistas, embora indiciar exposição a agentes nocivos inerentes à profissão, como "cola de sapateiro" (hidrocarboneto tóxico), não encontram previsão nos Decretos n. 53.831, de 25 de março de 1964, e 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Assim, por não constarem da legislação especial as atividades exercidas em empresas de calçados, sua natureza especial deve ser comprovada. Precedentes desta Nona Turma. 3. Por outro lado, não deve ser desconsiderada a perícia técnica elaborada neste processo, que analisou as condições de trabalho nas funções exercidas pelo autor, de forma indireta, em indústrias de calçados análogas àquelas onde o segurado trabalhou, destacando-se que os avanços tecnológicos nos ambientes de produção, bem como a evolução legislativa, otimizaram a proteção aos trabalhadores. Ressalta-se que a perícia por similaridade é aceita pela jurisprudência como meio adequado de fazer prova de condição de trabalho especial. Jurisprudência do C. STJ e desta Corte Regional. 4. De acordo com o Laudo Técnico Pericial de Id. 90488063, págs. 33-43, o autor esteve exposto, de modo habitual e permanente, ao agente físico ruído em nível de intensidade considerado insalubre pela legislação vigente, nos períodos de 01/04/1968 a 31/07/1969 – “ap. montador”; 01/03/1971 a 22/01/1972 - “sapateiro”; 20/01/1972 a 28/04/1987 – “sapateiro”; 03/08/1987 a 27/03/1989 – “cortador de vaqueta”; 27/03/1989 a 21/07/1991 – “cortador de peles”; 12/06/1991 a 01/07/1994 – “sapateiro”; 01/09/1994 a 08/12/1995 – “cortador de peles”; 20/12/1995 a 20/01/1997 - “cortador de peles”; e de 17/02/1997 a 05/03/1997 - “cortador de peles”, por ruídos de intensidade de 82,0 dB(A), e de 18/11/2003 a 06/12/2003 – “cortador”; de 02/02/2004 a 24/12/2004 – “cortador” e de 01/02/2005 a 09/03/2005 – “cortador”, por exposição a ruídos de 85,5 dB(A). 5. Referido agente agressivo encontra classificação no código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e código 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, bem como no código 2.0.1, Decreto 3.048, com redação dada pelo Decreto no 4.882, de 2003, em razão da habitual e permanente exposição ao agente agressivo descrito. 6. Assim, não há dúvida de que a parte autora tem direito ao reconhecimento dos períodos supracitados como labor em condições especiais (ruído – fator físico), com a conversão em tempo comum, nos termos da legislação em vigor, adotando-se o fator de conversão de 1,4, de modo a recalcular o valor da renda mensal inicial em fase de liquidação. 7. Com relação ao termo inicial e efeitos financeiros da revisão, observada a prescrição quinquenal, devem retroagir à data em que cumpridos todos os requisitos necessário ao deferimento da aposentadoria, tendo em vista que a comprovação do labor especial em data posterior ao deferimento do benefício na via administrativa representa 0 reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado. 8. Observo, contudo, que em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, quando a comprovação do fato, ainda que em parte, tenha sido realizada somente em juízo, sem prévia análise administrativa, tal questão encontra-se pendente de julgamento, submetida ao ritos dos recursos repetitivos junto ao Superior Tribunal de Justiça, para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo no 1.124 (Recursos Especiais nos 1905.830/SP, 1912.784/SP e 1.913.152/SP - data afetação: 17/12/2021), inclusive com determinação de suspensão do trâmite de todos os processos relacionados com a questão (art. 1.037, II, do CPC). 9. Tal controvérsia destacada na Corte Superior, no entanto, não impede o julgamento do presente recurso, devendo a suspensão do processamento incidir apenas sobre a fase de cumprimento da sentença, quando deverá ser observado o que restar estabelecido por aquele Tribunal Superior, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.124, para que não haja prejuízo ao prosseguimento da marcha processual. 10. Na hipótese dos autos, parte da documentação que possibilitou a revisão do benefício foi comprovada apenas em juízo. 11. Acompanhamos, assim, o entendimento desta Nona Turma que faculta a execução e a expedição de ofício requisitório ou precatório da parte incontroversa do julgado, assim considerada aquela relacionada com os efeitos financeiros da condenação desde a data da citação, observando-se o disposto no artigo 535, § 4o, do CPC e Tema 28 da Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (RE n.1.205.530). 12. A correção monetária e os juros de mora serão aplicados de acordo com o vigente Manual de Cálculos da Justiça Federal, atualmente com as alterações promovidas pela Resolução no 658/2020 - CJF, de 10/08/2020, observando-se que desde a promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária. 13. Quanto aos honorários advocatícios, diante da impossibilidade de ser estabelecida a extensão da sucumbência de cada uma das partes nesta fase processual, em razão do que restou deliberado nos autos em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação à luz do que vier a decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1.124, remeto à fase de cumprimento do julgado a fixação da verba honorária, a qual deverá observar, em qualquer hipótese, o disposto na Súmula/STJ. 14. Não há falar em custas ou despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita. 15. Apelação da parte autora provida em parte. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001855-37.2010.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, julgado em 03/06/2022, DJEN DATA: 09/06/2022)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO VARIÁVEL. TEMA 1.083 STJ. REPETITIVO. NATUREZA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA.

- In casu, verifica-se que para comprovar a especialidade da atividade, a parte autora carreou o Perfil Profissiográfico Previdenciário informando a exposição a níveis de ruído variável.

- O E. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço.”.

- Com efeito, considerando-se o recente julgamento do Tema 1.083, a fim de dar eficácia ao repetitivo ao qual esse E. Tribunal está vinculado, necessária se faz a realização de perícia judicial no local de trabalho do requerente ou, em caso de impossibilidade, através de perícia por similaridade, em um ambiente de trabalho que reflita as condições de labor do segurado.

- Sentença anulada, de ofício, para retorno dos autos à Vara de origem para regular instrução do feito.

- Apelações das partes prejudicadas.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5001804-46.2021.4.03.6115 / SP, Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, TRF3 Nona Turma, Data do Julgamento 26/10/2023, DJEN DATA: 06/11/2023)

Ainda que o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme dispõe artigo 479 do CPC/2015, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica.

O laudo em questão foi realizado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, e de confiança do r. Juízo, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada.

Assim, o laudo pericial atendeu às necessidades do caso concreto, possibilitando concluir que o perito realizou minucioso exame técnico, respondendo aos quesitos formulados.

No mais, meras alegações não tem o condão de afastar as conclusões do expert.

Quanto ao ruído, frise-se que a utilização de metodologia diversa da contida na NHO-01 da FUNDACENTRO não desnatura a especialidade do período. Outras metodologias, entre elas a medição por decibelímetro, estão albergadas na NR-15. Importa é ter sido constatada a exposição a ruído superior ao limite considerado por meio de PPP, na forma do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. É do empregador e não do segurado empregado o dever de providenciar documento técnico que retrate as condições do ambiente de trabalho, sob a fiscalização dos órgãos públicos competentes. Não faz sentido penalizar o segurado por irregularidade na metodologia de aferição do agente nocivo. Precedentes desta Corte: Ap – Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia – 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap – Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira – 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

Ademais, a presença de EPI eficaz, segundo o entendimento do próprio supremo, não significa a neutralização do agente agressivo, de modo que não se pode de antemãoafastar a especialidade do período exclusivamente com base neste quesito do documento.

Na mesma linha:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

- Verifica-se da decisão recorrida que foi reconhecida a atividade especial nos períodos de 10/03/1986 a 24/02/1991, 08/09/1999 a 18/11/2003 e 11/07/2008 a 14/05/2015, com base na documentação trazida aos autos, especificamente, pelos Perfis Profissiográficos Previdenciários – PPPs, que comprovam ter a parte autora desempenhado sua atividade profissional, em setores de produção industrial, com exposição aos agentes nocivos ruído, ácido sulfúrico e hidrocarbonetos aromáticos (óleo mineral e névoas de óleo).

- A eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído. Quanto aos demais agentes, necessária a comprovação da efetiva eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado pelo EPI. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida pelo STF (ARE 664.335/SC, Relator Ministro Luiz Fux, j 04/12/2014, DJe 12/02/2015).

- Agravo interno desprovido.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5007941-73.2017.4.03.6183/ SP, Desembargador Federal JOSE DENILSON BRANCO, TRF3 Nona Turma, Data do Julgamento 07/12/2023, DJEN DATA: 13/12/2023

E quanto aos hidrocarbonetos, tais substâncias, conforme definido na Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n. 09/2014, compõem a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), sendo incluídos no Grupo 1, de agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos.

A presença do benzeno -- principal componente tóxico dos hidrocarbonetos aromáticos -- reforça a periculosidade da atividade, dado que esse composto está formalmente registrado no CAS sob o no 000071-43-2, e é listado tanto na LINACH quanto no Anexo IV do Decreto n. 3.048/99, o que viabiliza o reconhecimento da atividade especial após 25 anos de contribuição. Sua toxicidade é amplamente documentada na literatura médica e técnica, sendo responsável por lesões hematológicas graves, como leucemias, mesmo em concentrações reduzidas.

Importa destacar que, por se tratar de agente cancerígeno, a análise quantitativa da exposição não é exigida, bastando a comprovação da exposição qualitativa, ou seja, a simples presença do agente no ambiente laboral:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL . AGENTES QUÍMICOS. ENQUADRAMENTO PARCIAL. REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO À APOSENTADORIA ESPECIAL. CONSECTÁRIOS .

(...)

- PPP e laudo técnico indicam a exposição habitual e permanente a agentes químicos deletérios (hidrocarbonetos aromáticos: óleos e graxas)

- A falta de contemporaneidade dos laudos periciais não tem o condão de afastá-los, pois eles identificam as condições ambientais de trabalho, as mesmas atividades e registram os agentes nocivos. É certo, ainda, que em razão dos muitos avanços tecnológicos e da intensa fiscalização trabalhista, as circunstâncias em que o labor era prestado não se agravariam com o decorrer do tempo

- Os riscos ocupacionais gerados pela exposição a agentes químicos, em especial os hidrocarbonetos, não requerem análise quantitativa e sim qualitativa

- Diante das circunstâncias da prestação laboral descritas, conclui-se que, na hipótese, o EPI não é realmente capaz de neutralizar a nocividade dos agentes

- Em relação à ocupação de encarregado de oficina não há nenhum elemento de convicção que demonstre a sujeição a agentes nocivos, sobretudo agentes químicos, conforme alegado pela parte autora. Ao contrário, o PPP juntado aos autos indica que não houve exposição habitual e permanente a fatores de risco

(...)

- Os riscos ocupacionais gerados pela exposição a hidrocarbonetos não requerem análise quantitativa e sim qualitativa (Precedentes)

- Diante das circunstâncias da prestação laboral descritas no formulário, concluo que, na hipótese, o EPI não é realmente capaz de neutralizar a nocividade dos agentes

(...)

(TRF-3 - ApCiv: 50014411620174036110 SP, Relator.: Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/02/2020, 9a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 28/02/2020)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS . ÓLEO MINERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS . EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada

- Conforme constou da decisão embargada, constatou-se a natureza especial da atividade exercida pelo autor no período de 01/09/2015 a 26/11/2018, por exposição a agente químico - óleos minerais, com enquadramento legal nos subitens 1.2.11 do Decreto n .o 53.831/64, e 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83 .080/79

- Os riscos ocupacionais gerados pela exposição a agentes químicos, especialmente hidrocarbonetos, não requerem a análise quantitativa de concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa

- Com efeito, tem-se que a informação genérica, constante no perfil profissiográfico, de que o segurado utiliza Equipamento de Proteção Individual eficaz não afasta por si só a insalubridade da atividade

(...)

(TRF-3 - ApCiv: 50124853620194036183 SP, Relator.: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de Julgamento: 18/06/2021, 9a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 24/06/2021)

Outrossim, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), ainda que fornecidos, não elide a nocividade do agente cancerígeno, conforme reconhecido por órgãos de saúde e segurança no trabalho, bem como pela jurisprudência previdenciária consolidada. A simples exposição habitual, ainda que mitigada por EPI, não elimina o risco biológico e químico à integridade do trabalhador.

Dessa forma, diante da comprovação de exposição a hidrocarbonetos aromáticos, em atividades rotineiras, habituais e permanentes, é plenamente cabível o reconhecimento do tempo de serviço como especial, nos termos do artigo 57 da Lei n. 8.213/91.

Finalmente, quanto ao período de 04.10.1994 a 30.06.1995, o laudo não reconheceu agentes nocivos para além do ruído abaixo do limite legal, não sendo reconhecida nesta Turma a especialidade por exposição a radiação não ionizante.

Outrossim, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), ainda que fornecidos, não elide a nocividade do agente cancerígeno, conforme reconhecido por órgãos de saúde e segurança no trabalho, bem como pela jurisprudência previdenciária consolidada. A simples exposição habitual, ainda que mitigada por EPI, não elimina o risco biológico e químico à integridade do trabalhador.

Dessa forma, diante da comprovação de exposição a hidrocarbonetos aromáticos, em atividades rotineiras, habituais e permanentes, é plenamente cabível o reconhecimento do tempo de serviço como especial, nos termos do artigo 57 da Lei n. 8.213/91.

Finalmente, quanto ao período de 04.10.1994 a 30.06.1995, o laudo não reconheceu agentes nocivos para além do ruído abaixo do limite legal, não sendo reconhecida nesta Turma a especialidade por exposição a radiação não ionizante.

Quanto ao laudo judicial e os PPPs supervenientes, consoante o decidido pelo E. STJ no julgamento do REsp 1905830/SP (Tema 1124), quando a prova determinante para a concessão do benefício é apresentada exclusivamente em juízo em razão de impossibilidade material de sua apresentação prévia ou por ter surgido apenas após o ajuizamento, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida ou na data de posterior implementação dos requisitos legais (Tema 995/STJ). Verbis:

[...]

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, a prova essencial para a comprovação dos requisitos legais, no caso os laudos e PPPs, foi constituída exclusivamente no curso da ação, sendo materialmente impossível sua apresentação ao INSS no momento do requerimento.

Tendo a prova eficaz se formado apenas na fase judicial, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação(21.03.2025), conforme item 2.3 da tese fixada no Tema 1124/STJ.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente são devidos os honorários recursais, nas hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso da outra parte. No caso dos autos, o recurso interposto pelo INSS foi parcialmente provido, sendo indevidos os honorários recursais (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe7/3/2019)” (AgInt no REsp 1863024/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j.29/06/2020, DJe 01/07/2020).

E Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Ante do exposto, dou parcial provimento ao recurso do INSS para determinar que os efeitos financeiros incidam desde a citação e dou parcial provimento ao recurso da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 09.09.1996 a 29.10.1996, nos termos supra.

É O VOTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. HIDROCARBONETOS. PPP. LAUDO PERICIAL. PERÍCIA INDIRETA. EXTEMPORANEIDADE. EPI. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo INSS e pela parte autora, DANIEL ELIAS DE LIMA, contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de períodos de labor especial e sua conversão em tempo comum (fator 1,4), com DIB na DER (16/05/2017), determinando averbação no CNIS e pagamento das parcelas vencidas com atualização e juros segundo o Manual de Cálculos do CJF, além de fixação de honorários em sucumbência recíproca. O INSS sustenta ausência de comprovação dos períodos especiais reconhecidos; a parte autora busca o reconhecimento da especialidade dos períodos de 09/09/1996 a 29/10/1996, 09/05/1997 a 15/12/2000 e 01/08/2001 a 18/11/2003, com base na prova documental (CTPS, PPPs, PPRAs, LTCATs) e em prova pericial produzida nos autos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão comprovados, à luz da legislação de regência e do conjunto probatório (PPP, laudos/LTCAT e perícia judicial, inclusive indireta), os períodos de atividade especial por exposição a agentes nocivos (ruído e hidrocarbonetos), inclusive quando o nível de ruído se encontra no limite (valor “exato”); (ii) estabelecer qual é o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício/revisão quando a prova determinante à comprovação do direito se forma exclusivamente em juízo, à luz da tese firmada no Tema 1124/STJ e da reafirmação da DER (Tema 995/STJ).III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação posterior à Lei 9.032/95 exige comprovação de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, com efetiva exposição a agentes nocivos; a permanência se caracteriza quando a exposição é indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, sem exigir exposição durante toda a jornada.

O reconhecimento do tempo especial observa o princípio tempus regit actum; os decretos regulamentares indicam limites e critérios de enquadramento, e o rol de agentes/atividades nocivos tem natureza exemplificativa, admitindo reconhecimento quando a atividade importa exposição a fatores de risco comprovados.

Para o agente ruído, aplicam-se os limites previstos nos decretos conforme o período: superior a 80 dB até 05/03/1997; superior a 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB a partir de 19/11/2003, sendo vedada aplicação retroativa de patamar mais benéfico em prejuízo do tempus regit actum.

A conversão do tempo especial em comum obedece à lei vigente na data do requerimento administrativo de aposentadoria, independentemente do regime jurídico vigente quando prestado o serviço.

O PPP devidamente assinado e carimbado por representante da empresa constitui prova idônea; a ausência de campo específico de habitualidade/permanência no documento e a extemporaneidade do PPP/laudo não afastam, por si, a validade das conclusões, sobretudo porque não há exigência legal de contemporaneidade e a evolução tecnológica tende a tornar condições pretéritas mais agressivas.

Os documentos indicam exposição a ruído de 89,3 dB(A), 89,1 dB(A) e 89,4 dB(A), reconhecendo-se como especiais os períodos de 19/11/2003 a 19/06/2009, 02/01/2010 a 24/10/2013 e 01/05/2014 a 16/05/2017; no período de 01/08/2001 a 18/11/2003, a exposição indicada fica abaixo do limite legal então vigente, e os LTCATs juntados não comprovam agentes nocivos além do ruído para esse intervalo, razão pela qual não se reconhece a especialidade nesse lapso.

Quanto ao período de 09/09/1996 a 29/10/1996, a prova aponta exposição a ruído de exatos 80 dB(A), admitindo-se a especialidade em patamar “no limite” conforme orientação da Turma, razão pela qual o intervalo é reconhecido como especial.

A prova pericial judicial, embora não vincule o julgador, é considerada por sua natureza técnica quando produzida por profissional habilitado e fundamentada; a perícia indireta (por similaridade) é meio de prova legítimo quando inviável a aferição direta no local de trabalho, e a adoção de metodologia diversa da NHO-01 não descaracteriza a especialidade quando constatada exposição a ruído superior ao limite, inclusive porque o ônus de documentar adequadamente o ambiente laboral recai sobre o empregador.

A eficácia do EPI não afasta automaticamente a especialidade, notadamente para ruído; quanto aos agentes químicos, exige-se demonstração de efetiva eliminação da nocividade, e a simples indicação genérica de EPI eficaz no PPP não basta para afastar a insalubridade, especialmente em contexto de agentes reconhecidos como cancerígenos.

Nos períodos de 01/03/1984 a 30/04/1984 e 02/05/1984 a 15/02/1986, a prova técnica reconhece exposição a hidrocarbonetos e ruído acima do limite legal vigente à época, autorizando o reconhecimento da especialidade; já no período de 04/10/1994 a 30/06/1995, não se reconhece especialidade por ausência de agentes nocivos além de ruído abaixo do limite e por não se admitir, no caso, especialidade por radiação não ionizante.

Quando a prova determinante para a concessão do benefício (laudos e PPPs) se constitui exclusivamente no curso da ação, por impossibilidade material de apresentação na via administrativa, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida (no caso, 21/03/2025), conforme item 2.3 da tese do Tema 1124/STJ, ressalvada a hipótese de implementação posterior de requisitos (Tema 995/STJ).

São indevidos honorários recursais quando o recurso da parte contrária é parcialmente provido.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

O reconhecimento do labor especial por ruído observa o princípio tempus regit actum e os limites previstos nos decretos regulamentares aplicáveis a cada período, admitindo-se, conforme orientação do colegiado, o enquadramento quando o ruído é aferido no patamar “no limite” (valor exato).

PPP assinado e carimbado constitui prova idônea da especialidade; a extemporaneidade do PPP/laudo e a ausência de menção expressa a habitualidade e permanência não afastam o reconhecimento quando o conjunto probatório demonstra exposição nociva.

A perícia indireta por similaridade é meio legítimo de prova para aferir condições especiais de trabalho quando inviável a perícia direta, e metodologia diversa da NHO-01 não descaracteriza a especialidade se constatada exposição acima do limite legal.

A indicação de EPI eficaz não neutraliza, por si, a nocividade do agente ruído e não afasta automaticamente a especialidade, exigindo-se demonstração de efetiva eliminação da insalubridade para outros agentes.

Se a prova essencial à comprovação do direito se forma apenas em juízo, os efeitos financeiros do benefício devem iniciar na citação válida ou na data posterior de implementação dos requisitos, conforme Tema 1124/STJ e Tema 995/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 57, § 3o, e 58, § 1o; Regulamento da Previdência Social (RPS), art. 65; LINDB, art. 6o; CPC/2015, art. 479 (e, no processamento em 1o grau, arts. 487, I; 496, § 3o, I; 1.010; 1.009, § 2o; 85, §§ 3o, 14; 98, § 3o); Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979; Decreto 2.172/1997; Decreto 3.048/1999; Decreto 4.882/2003; Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 09/2014 (LINACH); Instrução Normativa INSS no 45/2010, art. 272, § 12.

Jurisprudência relevante citada (na ordem de aparição): STJ, Tema 534, REsp 1.306.113/SC; STJ, Tema 694, REsp 1.398.260/PR; STJ, Tema 546, REsp 1.310.034/PR; TNU, PEDILEF 0500398-65.2013.4.05.8306, Rel. Juíza Federal Angela Cristina Monteiro, DOU 13/09/2016 (com referência a STJ, AEAREsp 201303270649, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 03/02/2014); TRF3, 7a Turma, ApCiv 0028667-54.2017.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, DJF3 06/10/2020; TRF3, 8a Turma, AC 0012334-39.2011.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, DE 19/03/2018; TRF3, 10a Turma, AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento; TRF3, 7a Turma, AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017; TRF3, 9a Turma, ApCiv 0005050-55.2013.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, j. 15/08/2016, e-DJF3 29/08/2016; STJ, AgInt no REsp 2.022.883/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06/03/2023, DJe 27/03/2023 (com referência a STJ, REsp 1.397.415/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 20/11/2013); STJ, REsp 1.436.160/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 22/03/2018, DJe 05/04/2018; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5055835-67.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 15/09/2022, DJEN 21/09/2022 (com referência a STJ, AgInt no AREsp 576733/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 07/11/2018); TRF3, 9a Turma, ApCiv 5057187-60.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 19/08/2022, DJEN 24/08/2022 (com referência a STF, RE 631.240); TRF3, 9a Turma, ApCiv 5001804-46.2021.4.03.6115/SP, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 26/10/2023, DJEN 06/11/2023 (Tema 1.083/STJ); TRF3, Apelação Cível 0015578-27.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, 7a Turma, e-DJF3 07/12/2018; TRF3, Apelação Cível 0007103-66.2015.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, 10a Turma, e-DJF3 19/07/2017; STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe 12/02/2015; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5007941-73.2017.4.03.6183/SP, Rel. Des. Fed. Jose Denilson Branco, j. 07/12/2023, DJEN 13/12/2023; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5001441-16.2017.4.03.6110/SP, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 21/02/2020, publicação 28/02/2020; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5012485-36.2019.4.03.6183/SP, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 18/06/2021, DJEN 24/06/2021; STJ, Tema 1124, REsp 1.905.830/SP; STJ, Tema 995; STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19/12/2018, DJe 07/03/2019; STJ, AgInt no REsp 1.863.024/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 29/06/2020, DJe 01/07/2020

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão